Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-88.2020.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000389-88.2020.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE LIMA SILVA

Advogado(s)
:
JOSIELMA OLIVEIRA SANTOS

APELADO: JOCELMA DE JESUS ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ROBSON DAROS

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
SIMULAÇÃO. IRREGULARIDADE NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA
.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000389-88.2020.8.05.0111
,
em que figuram como Apelante
MARIZETE LIMA SILVA
, e Apelados,
JOCELMA DE JESUS ARAÚJO E OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.